Tribunal: TJDFT
Processo: 0703136-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0703136-55.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA LEME IKE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto por MARIA DE FÁTIMA LEME IKE, contra decisão proferida na Execução Penal n. 0407078-94.2022.8.07.0015, na qual o Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas o Distrito Federal indeferiu pedido de reconhecimento do indulto natalino previsto no Decreto no 11.302/2022. O processo estava suspenso até julgamento definitivo do RE 1450100 RG, conforme decisão de ID 55911094. Na petição de ID 63996662, a agravante informa que houve declínio da execução para outra comarca, o que acarretou a perda de objeto do agravo. Juntou decisão do Juiz da VEPEMA que declinou a competência da execução em favor da Comarca de Bragança Paulista/SP, tendo em vista o endereço da sentenciada e a inviabilidade de cumprimento de pena no DF (ID 63996671). A d. Procuradoria de Justiça informou a existência de decisão determinando o arquivamento do feito após o recebimento da execução na referida comarca e oficiou pela prejudicialidade do agravo, em razão da perda do objeto do recurso. Assim, mister reconhecer que o presente recurso perdeu seu objeto, não havendo mais interesse no seu prosseguimento. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o presente agravo, pela perda superveniente do seu objeto, nos termos do disposto no art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT. I. Brasília, 19 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR